Tribunal: TJMT
Processo: 1026618-45.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026618-45.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[REMI CRUZ BORGES - CPF: 904.330.411-53 (ADVOGADO), FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 709.716.928-15 (ADVOGADO), APARECIDA MARCOS DE ARRUDA - CPF: 503.796.151-34 (EMBARGANTE), ARAMITAN FARIA CASSIANO JORGE DE CARVALHO - CPF: 039.176.341-55 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES DE SOUZA - CPF: 079.197.781-15 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. Os embargos de declaração possuem natureza excepcional e se destinam a suprir omissões, eliminar contradições, esclarecer obscuridades ou corrigir erro material no julgado, não se prestando para o simples reexame da causa, salvo em situação excepcional na qual a alteração do julgado decorra de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015.

II. No caso concreto, a embargante sustenta a existência de omissão no acórdão embargado, pois não teria sido analisada a impugnação fundamentada à avaliação realizada pelo oficial de justiça, bem como a necessidade de nova avaliação em razão do transcurso de mais de um ano.

III. O acórdão embargado, porém, examinou expressamente as questões levantadas, concluindo pela validade da avaliação realizada pelo oficial de justiça, a qual se encontrava dentro dos parâmetros de mercado. Assim, inexiste omissão a ser sanada.

IV. O mero inconformismo da parte embargante com a solução adotada não constitui fundamento idôneo para a oposição de embargos declaratórios, especialmente quando não demonstrada a existência de obscuridade, contradição ou omissão no julgado.

V. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por APARECIDA MARCOS DE ARRUDA contra o v. acórdão que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela embargante
contra a r.
decisão proferida pela MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Juscimeira, que nos autos da ação de “
Adjudicação Compulsória
”
(Proc. nº 0000260-33.2012.8.11.0048), ajuizada por MARIA DE LOURDES DE SOUZA contra a agravante
, rejeitou a impugnação à avaliação realizada pela agravante, por entender “
que o valor apresentado pelo oficial de justiça está, proporcionalmente, acima do valor indicado pelo exequente e na média do valor de mercado
”
(cf. Id. nº 167846965 dos autos de origem).

A embargada alega que o acórdão embargado padece de omissão quanto ao fato de que “
o erro na avaliação realizada por oficial de justiça, foi apontado de forma fundamentada pela agravante, mediante laudo de avaliação realizado por engenheiro civil, sendo direito da agravante, como devedora, ter seu imóvel avaliado por perito, antes da adjudicação do bem
”.

Aduz, também, que há omissão, pois não foi levado em consideração que o transcurso do tempo de 1 ano é motivo para que uma nova avaliação seja feita uma nova avaliação no imóvel.

Por fim, diz que
“não há qualquer prejuízo às partes na realização de nova avaliação por perito judicial, tomando assim conhecimento do real e atual valor de mercado do bem, para posterior constrição ou adjudicação pela agravada, sendo pedido simples e de realização célere, que em nada prejudicaria o andamento processual”
.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado (cf. Id. n. 271769367).

Não foram apresentadas contrarrazões (cf. Id. n. 275161353).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Sobre a interposição de recurso de embargados de declaração, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescendo, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

Conforme relatado, a decisão agravada rejeitou a impugnação feita pela embargante contra o laudo de avaliação elaborado por oficial de justiça.

No recurso de agravo de instrumento, a embargante sustentou que a avaliação feita pelo Oficial de Justiça, no valor de R$ 150.000,00, não condiz com a realidade do imóvel, que é destinado ao comércio, alugado por R$ 2.500,00, ou seja, 2% do valor da avaliação, e está localizado na principal avenida da cidade de Juscimeira-MT, tanto é que a avalição técnica acostada pela agravante concluiu que o imóvel vale R$ 383.900,58; bem como, que a decisão agravada não observou minimamente a disparidade entre as avaliações e as características do imóvel comercial (cf. Id. nº 240353150).

O acórdão embargado negou provimento ao recurso com base nos seguintes fundamentos:

“(...)

No presente recurso, as partes divergem sobre a avaliação de um terreno compreendido por parte do lote n. 02 da quadra n. 13 do loteamento denominado Limeira situado na Avenida J. K. s/n., centro, nesta Cidade, com as medidas e confrontações constantes da Certidão juntada aos autos, matriculado sob o nº 1.190, da ficha n. 01 do livro 2, do RGI de Juscimeira.

Segundo o auto de avaliação apresentado pelo Oficial de Justiça Elias Lourenço de Sousa, o imóvel
“encontra-se edificado um salão comercial, medindo 63m2, construído em alvenaria, cobertura em telha de barro, todo forrado em pvc, piso em cerâmica, contendo ainda um banheiro, ambos em regular estado de conservação
”; o Oficial de Justiça afirma que, levando em consideração tais características, e consultando os comerciantes da cidade, o imóvel vale R$ 150.000,00 (cf. Id. n. 152720582 dos autos de origem).

A agravante, em contrapartida, apresentou Impugnação, e acostou um documento intitulado “Laudo de Avaliação de Imóvel Comercial”, elaborado pelo Engenheiro Civil Leonardo Soares Brasileiro – CREA MT 042614, que atribui ao imóvel o valor de R$ 383.900,58; consta do documento que o profissional usou, para alcançar o valor, a “
somatória do valor do terreno (método comparativo direto) + valor aproximado da reconstrução das benfeitorias (método de quantificação do custo pelo CUB) + depreciação pelo estado do imóvel e tempo de construção
” (cf. Id. n. 162020042 dos autos de origem).

Em seguida, a agravada apresentou manifestação, dizendo que o “Laudo de Avaliação particular trazido pela Executada não apontou nenhuma irregularidade na avaliação realizada pelo Ilustre Sr. Oficial de Justiça”; que há no laudo apresentado pela agravante “várias irregularidades que comprometem o resultado final do valor do imóvel”, sendo elas:

“(...)

- No item I, OBJETO DO LAUDO, se observa que o imóvel destacado pelo profissional na imagem, não se trata do bem descrito no item III, cujo tem Matrícula R1190. O imóvel destacado trata -se do imóvel onde está em funcionamento a Agência do Banco Bradesco; -

No item V, na planilha de pesquisa de amostras, a amostra nº 1, lote 03, quadra 13, descreve o imóvel como contendo 60 m2, valor esse diferente conforme BCI emitido pela prefeitura onde o mesmo tem 599,1450m2, conforme BCI em anexo;

- A amostra de Nº 02, parte do lote 01, quadra 13, trata-se de um imóvel de propriedade da executada, conforme BCI em Anexo e Matricula nº 3904 do CRI de Juscimeira/MT, tendo assim o valor atribuído ao imóvel informado pela própria Executada, causando assim imparcialidade na avaliação e vício;

-No item V, 1) Avaliação da Edificação Realizada no lote, é possível detectar um erro na fórmula do cálculo, pois usa a fórmula V2= metragem da construção X referência GI do CUB JUNHO de 2024, e na hora de atribuir os valores o responsável utilizou o valor da referência CSL-8 de R$ 2.843,67, sendo que o valor correto seria R$ 1.537,69, conforme tabela anexada pelo próprio no laudo de avaliação, dadas as características do imóvel penhorado. Portando o valor correto da avaliação da edificação seria: V2= 63m2x R$ 1.537,69 - V2= R$ 96.874,47 ( noventa e seis mil oitocentos e setenta e quatro reais com quarenta e sete centavos), e não R$ 179.151,21(cento e setenta e nove mil cento e cinquenta e um reais com vinte um centavos, valor esse atribuído a edificação no laudo.

(...)”
(cf. Id. n. 167031067)
.

Por fim, foi proferida a decisão agravada, na qual o magistrado ressaltou que “
as alegações expostas pela parte executada não trazem a falta de elementos ou parâmetros concretos de irregularidade no laudo do oficial de justiça. Desta forma, não há como admitir a sua nulidade, tampouco a necessidade de realização de outra avaliação por perito”
(cf. Id. n. 167846965).

De fato, as alegações apresentadas pela agravante são notoriamente frágeis e incapazes de enfrentar os sólidos argumentos trazidos pela agravada, que expõem de forma clara e objetiva as graves irregularidades presentes no laudo apresentado pela agravante. Tais irregularidades não apenas comprometem a precisão dos cálculos realizados, mas também colocam em dúvida a confiabilidade técnica do documento como um todo.

Ao invés de confrontar diretamente os pontos cruciais levantados pela agravada, a agravante limita-se a repetir argumentos genéricos e inconsistentes, que não têm o condão de desconstituir a robustez do laudo judicial homologado. A ausência de uma abordagem substancial para refutar as falhas apontadas no laudo compromete, de forma irremediável, a pretensão de reforma da decisão.

Entre as irregularidades destacadas pela agravada estão a adoção de várias premissas equivocadas, que afetam diretamente a base de cálculo utilizada pela agravante, invalidando qualquer pretensão de substituição ou revisão do laudo homologado. Esse cenário revela, de maneira inequívoca, que não existem fundamentos técnicos ou jurídicos suficientes para justificar a reforma da decisão judicial, que corretamente acolheu a avaliação imparcial do perito designado pelo juízo.

Dessa forma, a tentativa da agravante de questionar a decisão judicial carece de respaldo lógico e jurídico, especialmente diante da inexistência de argumentos sólidos e da incapacidade de refutar, de maneira objetiva e substancial, os vícios apontados pela agravada no laudo apresentado.

Assim, permanece evidente a impropriedade de qualquer alteração na decisão que homologou a avaliação judicial, sendo imperioso que ela seja mantida em todos os seus termos.

(...)”
(cf. Id. n. 262644795).

Como se vê, não há no acórdão embargado omissão quanto à qualquer dos pontos efetivamente alegados pela embargante; ademais, o transcurso de prazo não foi alegado no recurso de agravo de instrumento.

No caso, o que o embargante chama de omissão e contradição é, na verdade, tentativa de rediscussão, e, se a parte embargante não concorda com os conceitos jurídicos aplicados e/ou com a interpretação dos dispositivos legais adotada, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC.

Portanto, o acórdão embargado

apenas decidiu contrariamente à tese defendida pelo embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Pelo exposto, ante a inexistência de quaisquer hipóteses a justificar o manejo do recurso, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025